Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CDA ANULADA APONTADO NA INICIAL. RAZOABILIDADE.
1. Constatada incorreção no valor considerado como base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, autoriza-se a sua modificação em sede de embargos de declaração, devendo ser considerado, no caso sob exame, aquele indicado pela própria parte quando da inauguração da lide e não o indicado apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de gerar-se certo desequilíbrio no correto dimensionamento da base de cálculo dos honorários de sucumbência e eventual ofensa ao princípio da adstrição.
2. Embargos declaratórios providos, apenas para se alterar o valor a ser considerado no cálculo dos honorários de sucumbência.